Tribunal: STF
Processo: RHC 80849
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-19
Data de publicação: 2001-06-19

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: a impetração de habeas corpus
originário ao STF contra decisão denegatória da ordem emanada de
Tribunal Superior torna preclusa a via alternativa do recurso
ordinário de objeto e fundamentos idênticos aos da primeira.